Tribunal: TJSP
Processo: 1001341-17.2017.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO. Empresa que forneceu insumos hospitalares ao Município sem que tenha recebido o pagamento. Suposto preterimento na ordem de pagamento. Pretensão à obtenção de certidão de ordem cronológica das dívidas, requerida administrativamente, bem como observância da ordem. Possibilidade de obtenção da certidão. Inércia da

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO. Empresa que forneceu insumos hospitalares ao Município sem que tenha recebido o pagamento. Suposto preterimento na ordem de pagamento. Pretensão à obtenção de certidão de ordem cronológica das dívidas, requerida administrativamente, bem como observância da ordem. Possibilidade de obtenção da certidão. Inércia da Administração. Ofensa aos princípios da eficiência e da legalidade. Inteligência do art. 5o, incisos XXXIII e XXXIV, b, da CF, e Lei Federal 9.051/95. Decreto 11/2017 que não está em consonância com o art. 5o da Lei 8666/93. Nova ordem de pagamento condicionada à concessão de descontos progressivos. Imposição de parcelamento em trinta meses, sem juros e correção monetária, aos que pretenderem receber o crédito integral. Bilateralidade suprimida. Imposição unilateral de regras pelo poder público. Quebra de regras da concorrência pública e dos contratos. Ilegalidade da imposição de descontos e parcelamentos por decreto. Direito líquido e certo às informações sobre os créditos e ao pagamento na ordem original.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000649833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
1001341-17.2017.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que é apelante
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
VINHEDO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos Senhores
Desembargadores CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem voto),
CARLOS VON ADAMEK E VERA ANGRISANI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
Alves Braga Junior
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001341-17.2017.8.26.0659
2
/14
Voto
13592
Apelação
1001341-17.2017.8.26.0659 LCA (digital)
Origem
4a Vara de Vinhedo
Apelante
Interlab Farmaceutica Ltda
Apelado
Município de Vinhedo
Interessado
Secretário de Saúde do Município de Vinhedo
Juiz de Primeiro Grau
Euzy Lopes Feijo Liberatti
Decisão/Sentença
08/10/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Claudio Augusto Pedrassi
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO
DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO. Empresa
que forneceu insumos hospitalares ao Município sem que tenha
recebido o pagamento. Suposto preterimento na ordem de
pagamento. Pretensão à obtenção de certidão de ordem
cronológica das dívidas, requerida administrativamente, bem
como observância da ordem. Possibilidade de obtenção da
certidão. Inércia da Administração. Ofensa aos princípios da
eficiência e da legalidade. Inteligência do art. 5o, incisos
XXXIII e XXXIV, b, da CF, e Lei Federal 9.051/95. Decreto
11/2017 que não está em consonância com o art. 5o da Lei
8666/93. Nova ordem de pagamento condicionada à concessão
de descontos progressivos. Imposição de parcelamento em
trinta meses, sem juros e correção monetária, aos que
pretenderem
receber
o
crédito
integral.
Bilateralidade
suprimida. Imposição unilateral de regras pelo poder público.
Quebra de regras da concorrência pública e dos contratos.
Ilegalidade da imposição de descontos e parcelamentos por
decreto. Direito líquido e certo às informações sobre os
créditos e ao pagamento na ordem original.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por INTERLAB FARMACEUTICA LTDA contra
a r. sentença de fls. 232/233 que, em mandado de segurança impetrado contra
o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VINHEDO, denegou a ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001341-17.2017.8.26.0659
3
/14
pela qual se pretendia a imposição, ao município, de fornecimento de certidão
de ordem cronológica de créditos e e sua observância nos pagamentos.
Requer a apelante a procedência do pedido. Afirma que houve violação da
ordem cronológica de pagamentos estabelecida antes do Decreto Municipal
11/2017 e requer seja respeitada tal ordem, com apresentação da certidão (fls.
239/258).
Contrarrazões a fls. 263/270.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso comporta provimento.
Consta da inicial que a impetrante, após vencer processo licitatório, firmou
contrato com o município para fornecimento de produtos hospitalares.
O município, não obstante tenha recebido os produtos, com emissão de nota
fiscal e notas de empenho, não pagou e, supostamente, vem preterindo a
impetrante na ordem cronológica de pagamento.
Em razão do inadimplemento, a impetrante buscou, por diversas vezes, a
regularização do pagamento, sem êxito.
Requereu, por fim, certidão de ordem cronológica, que não lhe foi fornecida.
É o que se depreende dos documentos acostados com a inicial, em especial os
de fls. 32/41, 44, 53, 62, 68, 77 e 83/89.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001341-17.2017.8.26.0659
4
/14
Impetrou o presente mandamus para que possa obter a certidão de ordem
cronológica de pagamentos das contas/fontes: (05) Transferências e convênios
Federais vinculados e (01) Tesouro desde as datas da liquidação dos empenhos
da impetrante, bem como seja respeitada a ordem de pagamentos anterior ao
Decreto Municipal 11/2017, que aduz haver sido alterada de forma ilegal.
O município, por sua vez, prestou informações. Afirmou que, em razão de
impossibilidade financeira, com fulcro no art. 5o da Lei 8.666/93, editou do
Decreto Municipal 11/2017, com alteração da ordem cronológica de
pagamento.
Pois bem.
Segundo o art. 5o, XXXIII e XXXIV, b, da Constituição Federal:
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo
ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível
à segurança da sociedade e do Estado;
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do
pagamento de taxas:
(...)
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa
de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001341-17.2017.8.26.0659
5
/14
A Lei Federal 9.051/95, dispõe sobre a expedição de certidões para a defesa de
direitos e esclarecimentos de situações: “As certidões para a defesa de direitos e
esclarecimentos de situações, requeridas aos órgãos da administração
centralizada ou autárquica, às empresas públicas, às sociedades de economia
mista e às fundações públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, deverão ser expedidas no prazo improrrogável de quinze dias,
contado do registro do pedido no órgão expedidor”.
O não fornecimento da certidão, sem qualquer justificativa e amparo legal,
caracteriza afronta aos princípios da eficiência (art. 37, caput, CF) e ao direito da
impetrante de obter informações de interesse particular.
Não importa que o Decreto Municipal 11/2017 tenha alterado a ordem de
pagamento. É direito da impetrante, para que possa verificar a
regularidade dos pagamentos e, eventualmente, tomar medidas judiciais,
saber qual era sua situação antes da entrada em vigor do decreto.
Não há como se admitir a não apresentação da certidão pela
Administração.
Nesse sentido:
Apelação no 1001982-52.2017.8.26.0514
Relator(a): Reinaldo Miluzzi
Comarca: Itupeva
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 24/05/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001341-17.2017.8.26.0659
6
/14
Ementa: PRELIMINARES Inadequação da via eleita e carência
da ação
Não ocorrência
Rejeitadas MANDADO DE
SEGURANÇA Pretensão à obtenção de certidão de ordem
cronológica requerida administrativamente
Possibilidade

Inércia da Administração - Violação a direito líquido e certo -
Garantia constitucional - Art. 5o, incisos XXXIII e XXXIV, da CF
Segurança concedida Recurso não provido.
Apelação no 1000762-09.2019.8.26.0624
Relator(a): José Maria Câmara Junior
Comarca: Tatuí
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 28/08/2019
Ementa:
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCESSÃO
DA
SEGURANÇA.
DIREITO
À
INFORMAÇÃO.
DIREITO
À
INFORMAÇÃO. Direito de certidão. Pessoa jurídica de direito
privado que prestou serviços ao Município sem receber a
contrapartida pelo pagamento. Pretensão de obtenção de
certidão de ordem cronológica para pagamento de seu crédito
e aferir a situação atual no contexto orçamentário municipal.
Negativa na via administrativa relativa ao fornecimento de
informações
de
interesse
público.
Comprovação
dos
pressupostos da impetração. Aplicação dos artigos 7o e 10 da
Lei n. 12.527/2011. Sentença de concessão da segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001341-17.2017.8.26.0659
7
/14
mantida. No caso, não obstante a certidão pretenda verificar
eventual preterimento na ordem de pagamento, inegável o
interesse público relacionado à identificação da probidade e
lisura na ordem de pagamento dos débitos municipais. As
finanças públicas são de interesse coletivo, o que permite a
obtenção da certidão com fundamento no art. 10, §3o, da lei n.
12.527/11. O rigor da exigência de necessidade da motivação
do requerimento certamente não se coaduna com uma postura
transparente esperada pelo espírito republicano. Causa de pedir
da impetração empresta fundamento para o requerimento. Lei
orgânica do Município disciplina o direito de certidão e
dispensa o requisito de motivação do requerimento. RECURSO
NÃO PROVIDO.
No que tange à obediência da ordem de pagamento anterior ao Decreto,
razão também assiste à apelante.
Nos termos do art. 5o da Lei 8.666/93:
Art. 5o - Todos os valores, preços e custos utilizados nas
licitações terão como expressão monetária a moeda corrente
nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo
cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações
relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras
e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada
de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001341-17.2017.8.26.0659
8
/14
exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de
interesse público e mediante prévia justificativa da
autoridade competente, devidamente publicada.
O Decreto Municipal 11/2017 (fl. 203/221) promoveu a alteração da ordem de
pagamento, usando como justificativa a queda de arrecadação, que gerou
desequilíbrio nas despesas públicas.
Tal justificativa se mostra demasiadamente genérica, visto que a crise
econômica não é novidade, e há anos aflige os municípios, afetando as receitas.
Da análise do decreto, conclui-se que a reordenação dos pagamentos não
observa a bilateralidade. O que há, em verdade, é imposição de cláusulas aos
credores, com condições determinadas unilateralmente pelo município,
que lhes impõe optar entre “conceder” descontos de até 30% ou se sujeitar
a parcelamentos de até 30 meses, sem juros e correção monetária.
É que se se observa da leitura do art. 7o, “caput”, §§ 1o, 3o e 5o, do Decreto,
por exemplo:
Art. 7o - A ordem cronológica instituída por este decreto, tanto na questão de
enquadramento dos prazos como dos valores estipulados, poderá ser alterada a
qualquer tempo, através de Decreto, a vista de atender o comportamento da
realização das receitas municipais, ouvida a CEG.
(...)
§1o - Considera-se razão de relevante interesse público para inversão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001341-17.2017.8.26.0659
9
/14
ordem de pagamento das obrigações inscritas na Ordem Cronológica, a
oferta pelo credor de descontos e condições especiais de parcelamento
para pagamento da obrigação.
(...)
§3o - As condições de desconto e de pagamento são aquelas definidas na
tabela abaixo e deverão ser manifestadas pelos credores a intenção de outorga
e recebimento, em até 10 (dez) dias, por meio de protocolo a contar da
publicação deste decreto.
DESCONTO
No DE PARCELAS
SEM DESCONTO
30
5%
24
10%
18
15%
12
18%
8
20%
4
30%
À VISTA
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001341-17.2017.8.26.0659
10
/14
§5o - O valor das parcelas pactuadas será fixo e não sofrerá reajuste pela
aplicação de juros de mora ou correção monetária.
Tal imposição afronta o disposto no art. 65, II da Lei 8.666/93:
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser
alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
(...)
II - por acordo das partes:
(...)
c) quando necessária a modificação da forma de pagamento,
por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o
valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento,
com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou
execução de obra ou serviço;
Como bem exposto pelo Exmo. Des. Kleber Leyser de Aquino, no Agravo de
Instrumento no 2058159-09.2017.8.26.0000 (j. em 8/8/2017), caso análogo,
envolvendo o mesmo Decreto Municipal:
No caso em tela, a justificativa apresentada pelo Município para
a quebra dessa ordem cronológica de pagamento foi
apresentada no Decreto Municipal no 11, de 17/01/2.017 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001341-17.2017.8.26.0659
11
/14
88/95), nos seguintes termos:
“Considerando que a queda da arrecadação tributária que
vem afetando as receitas públicas em geral (União,
Estados, Distrito Federal e Municípios), desde o exercício
de 2.014, mantém-se acentuada durante todas as fases e
etapas do “Programa Austeridade Cidadã” da Prefeitura
Municipal de Vinhedo;
Considerando que o desequilíbrio da despesa pública
afeta a confiança da sociedade na capacidade do
Município de pagar suas contas, podendo comprometer a
expectativa de inadimplência na formação dos preços
ofertados a municipalidade;
Considerando o montante das despesas empenhadas
como restos a pagar de exercício de 2.016 e anteriores, na
forma do art. 36 da Lei Federal no 4.320/64, no valor de R$
24.733.098,79 (vinte e quatro milhões, setecentos e trinta e
três mil, noventa e oito reais e setenta e nove centavos)
valor esse que deve passar por rigorosa análise
administrativa dos critérios legais para execução da
despesa pública, em especial de sua regular liquidação, da
forma dos art. 62 e 63 da mesma lei mencionada, como
condição de ordenamento do pagamento da despesa;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001341-17.2017.8.26.0659
12
/14
Considerando a impossibilidade financeira de atender os
compromissos assumidos pela Prefeitura Municipal de
Vinhedo, nos valores e prazos fixados nos contratos em
geral; Considerando a necessidade de manutenção dos
serviços
essenciais
básicos
em
disponibilidade
à
população vinhedense;”
É possível verificar que as justificativas, em verdade, ao
menos em uma análise perfunctória, estão relacionadas à
má administração do erário e não ao interesse público, o
que leva a concluir que a forma pela qual o agravado
promoveu a “renegociação” da dívida junto aos credores
foi, a priori abusiva, trazendo benesse apenas para o
Município (fls. 90/91), em detrimento dos credores que
prestaram efetivamente os serviços e tiveram que arcar
com os custos de funcionários, produtos e etc, sem receber
o pagamento devido no prazo estipulado.
Vale ressaltar que o pregão e o contrato em questão foram
realizados, no ano de 2.016, quando a crise econômica já
estava instalada, conforme a própria justificativa que consta
no decreto analisado, que dá conta da existência de
dificuldades financeiras desde 2.014.
Desta forma, se mostra no mínimo inconsequente a contratação
da agravante sem a devida previsão orçamentária, ao que tudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001341-17.2017.8.26.0659
13
/14
indica.
Contudo, uma vez que o Município contratou e recebeu a
prestação do serviço, não é plausível que, posteriormente,
decida por quitar seus débitos em até 30 (trinta) parcelas,
sem acréscimo de juros e correção, ou quite apenas com a
concessão de 30% de desconto pelo credor (artigo 7o,
parágrafos 3o e 5o, do Decreto Municipal 11, de
17/01/2.017)3 , alterando sobremaneira os termos do edital
que vinculou as partes (Cláusula 18.1).
É importante consignar que a crise financeira alardeada pelo
agravado também atinge as empresas, razão pela qual não é
possível exigir que elas aceitem as novas condições de
pagamento, impostas pelo Município só em seu interesse.
Consta que a impetrante importou e forneceu ao município medicamentos para
que o ente público cumprisse imposição judicial. Com as regras do decreto, o
município evita incorrer no descumprimento da decisão, mas transfere ao
particular, depois de haver definido as regras contratuais e de haver recebido o
fornecimento dos produtos.
Os parcelamentos de dívida pública não são novidade no país. Ainda assim, não
deixam de caracterizar quebra de contrato e fragilização da segurança jurídica.
O calote aumenta o custo dos contratos. Em hipótese alguma, de qualquer
modo, podem ser estabelecidos por decreto, instrumento que se presta tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001341-17.2017.8.26.0659
14
/14
somente à regulamentação de disposição legal ou para impor regras à própria
administração pública. A restrição ou exclusão de direitos depende de lei ou
norma constitucional.
Logo, em razão da ilegalidade do Decreto Municipal, reconhece-se direito
líquido e certo da impetrante à obtenção de certidão da ordem original
dos créditos e à observância dessa ordem nos pagamentos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Sem condenação em honorários. Custas ex lege.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL